Tribunal: TJES
Processo: 5008672-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008672-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIBELE CELIA DE OLIVEIRA GOULART REZENDE e outros (8)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008672-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIBELE CELIA DE OLIVEIRA GOULART REZENDE, CLAUDIA MARIA LEAL COSER, DUSE ELEONORA MORAES SPELTA, GLEICE GRASSI, HENRIQUE TORRES NETO, HENRIQUETA TEREZA DO SACRAMENTO, INEZ MARIA ANTUNES PAES TORRES, ISABEL MUNIZ DE ALMEIDA PERINI, JOSE ANTONIO CAPRINI

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que indeferiu a tutela de urgência que buscava (i) a suspensão dos efeitos do art. 1º da Lei nº 9.720/2021 para que fosse mantida a base de cálculo anterior, impedindo que fosse aplicada a progressividade da alíquota; e (ii) subsidiariamente, que fosse determinado que o agravado depositasse em juízo o valor equivalente ao excesso das contribuições previdenciárias vincendas.

Inconformados com a referida decisão, os agravantes alegam, em síntese, (i) que, para que haja majoração da alíquota de contribuição previdenciária, esta deve vir acompanhada de cálculo atuarial minucioso; (ii) que, no relatório da avaliação atuarial, não se discute a alteração da base de cálculo ou a progressividade da alíquota; (iii) pela inconstitucionalidade material dos dispositivos da Lei Municipal nº 9.721/2021 que alteraram as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I do art. 36 da Lei Municipal nº 4.399/1997, em razão de efeito confiscatório.

Em decisão de ID n.
3336425, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência da probabilidade de provimento do recurso.

Neste momento processual, após analisar detidamente os autos, concluo pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Explico.

Ao presente caso se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal já mencionado em sede de liminar (Tema n. 933), no sentido de que não gera inconstitucionalidade a ausência de estudo atuarial prévio, bem como que deve ser verificada caso a caso a natureza confiscatória da majoração da alíquota de contribuição previdenciária.

Vale reforçar o que consignou a Suprema Corte, na oportunidade:

5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo.
(ARE 875958, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 10-02-2022 PUBLIC 11-02-2022)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de agravo de instrumento, no sentido de que não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota, oportunidade em que a e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira consignou em seu judicioso voto que entender de forma diversa implicaria em risco de dano irreparável ou de difícil reparação tanto para o Município quanto para o IPAMV, pois permitiria a aplicação da norma anterior e consequentemente causaria uma redução considerável do recolhimento das parcelas previdenciárias em um cenário de déficit mensal no fundo do Instituto.

Peço vênia para transcrever trecho do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 5006305-81.2021.8.08.0000:

9) A manutenção da decisão objurgada importaria em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o instituto previdenciário e o município de Vitória-ES, uma vez que autorizaria o recolhimento de contribuição previdenciária a menor, mesmo havendo aparente deficit mensal no fundo financeiro mantido pelo IPAMV, de forma a perpetuar os aportes milionários feitos pela municipalidade, e, ainda, acarretaria o descumprimento de norma constitucional, importando numa série de sanções administrativas ao município de Vitória-ES (perda do Certificado de Regularidade Previdenciária, suspensão dos repasses voluntários feitos pela União, etc.).

(TJES, AI 5006305-81.2021.8.08.0000, Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 19.04.2022).

Nesse sentido, se manifestou esta e. Corte em outra oportunidade:

II. A lei municipal nº 9.720/2021, em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES, em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo por tais premissas, vislumbre de violação aos princípios do não confisco e da isonomia tributária. III. O STF, por meio do exame no ARE 875.958 concluiu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003541-25.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Relator Convocado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, PJE)

Com base no exposto e considerando que a edição da Lei Municipal n. 9.720/2021 decorreu de mandamento constitucional (EC n. 103/2019), que estabeleceu que a alíquota de contribuição previdenciária imposta pelos Estados, Municípios e Distrito Federal não poderia ser inferior àquela a que são submetidos os servidores da União, entendo não possuir respaldo a pretensão dos recorrentes.
In verbis
, o art. 9º da Emenda Constitucional n. 103/2019, que versa sobre o tema:

Art. 9º
Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

[...]

§ 4º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

[...]

Logo,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELOS ENTES FEDERADOS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL PRÉVIO À PROMULGAÇÃO DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 933). ESTUDO POSTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA MUNICIPAL QUE DEMONSTRA APARENTEMENTE O DÉFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALÍQUOTA INFERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao presente caso se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal já mencionado em sede de liminar (Tema n. 933), no sentido de que não gera inconstitucionalidade a ausência de estudo atuarial prévio, bem como que deve ser verificada caso a caso a natureza confiscatória da majoração da alíquota de contribuição previdenciária.
2.
Ainda, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de agravo de instrumento, no sentido de que não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota, oportunidade em que a e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira consignou em seu judicioso voto que entender de forma diversa implicaria em risco de dano irreparável ou de difícil reparação tanto para o Município quanto para o IPAMV, pois permitiria a aplicação da norma anterior e consequentemente causaria uma redução considerável do recolhimento das parcelas previdenciárias em um cenário de déficit mensal no fundo do Instituto.
3.
Com base no exposto e considerando que a edição da Lei Municipal n. 9.720/2021 foi decorrente de mandamento constitucional (EC n. 103/2019), que estabeleceu que a alíquota de contribuição previdenciária imposta pelos Estados, Municípios e Distrito Federal não poderia ser inferior àquela a que são submetidos os servidores da União, entendo não possuir respaldo a pretensão dos recorrentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.